Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. REQUISITOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO PRESENTES. ART. 330, § 2o, DO CPC. OBSERVÂNCIA. PEDIDO DELIMITADO.
1. Considera-se atendido o disposto no art. 330, § 2o, do CPC, quando a parte autora discrimina as obrigações contratuais que pretende discutir e quantifica o valor incontroverso ao precisar a diferença que entender ser devida como consequência das abusividades apontadas.
2. Uma vez delimitados os pedidos em ação revisional, permitindo a compreensão e análise, sem maiores dificuldades, é incorreto o indeferimento da inicial, cabendo o registro de que a extinção do processo sem exame do mérito é medida excepcional, tendo em vista a primazia da resolução do mérito (arts. 4a e 6o do CPC).
3. Deu-se provimento ao apelo do autor para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento.